Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-68.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA ANTERIOR DE DIVÓRCIO. OCULTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE BENS COMUNS. ACORDO VERBAL DE PARTILHA. DESCUMPRIMENTO. VERIFICAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE PARCIAL DO ATO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONJUGAL ESTABELECIDA LOGO APÓS O DIVÓRCIO. EVENTUAIS DIREITOS AQUISITIVOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDOS DURANTE O CASAMENTO E A UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE MEAÇÃO. PARTILHA JUDICIAL POSTERIOR. CASO CONCRETO. CABIMENTO.
1. Estão sujeitos à partilha os bens que, adquiridos onerosamente pelo esforço comum durante o casamento ou a união estável, submetidos ao regime da comunhão parcial de bens, não foram partilhados por ocasião do término do relacionamento conjugal (CC, art. 1.581), sendo processada nos termos do art. 647 e ss. do CPC15, ex vi do art. 731, parágrafo único, do CPC15 (CPC73, art. 1.121, §1o).
2. O fato de as partes indicarem em escritura pública de divórcio a inexistência de bens torna presumível esse fato, mas ele por si só não implica na impossibilidade absoluta de se partilhar eventuais bens ocultados pelo casal, máxime, quando se apura que o negócio jurídico firmado indica a existência de simulação, de sorte a ensejar vultoso prejuízo de um cônjuge em detrimento do outro.
3. Não há que se confundir acordo de divórcio homologado judicialmente, que faz coisa julgada, com a transação efetivada em escritura pública de divórcio, negócio jurídico cujos requisitos de existência, validade e eficácia estão regularmente sujeitos a exame judicial (CC, art. 168).
4. Embora ambas as hipóteses, a priori, estejam sujeitas à via da ação anulatória (CPC, arts. 657, 658 e 966, §4o), no segundo caso, não se vislumbra óbices processuais para que o vício apurado seja incidentemente reconhecido em sede de ação de partilha de bens comuns amealhados durante o relacionamento conjugal, que não teriam sido partilhados por ocasião do seu término, em prestígio dos ditames da economia e da celeridade processual.
5. No particular, as partes estipularam a ausência de bens comuns na escritura pública de divórcio, ocultando dolosamente que existiam e objetivavam partilhá-los posteriormente por outra via, como se extrai das próprias afirmações prestadas pelo réu em sua contestação, mas este não provou que efetivara a meação por meio do acordo extrajudicial que disse ter firmado com a autora, tendo ele permanecido na posse exclusiva dos direitos incidentes sobre o imóvel em debate.
6. Nesse passo, a declaração prestada em escritura pública de divórcio por ambos os divorciandos acerca da inexistência de bens comuns, mesmo sabendo eles haver acervo partilhável, estando em evidente descompasso com a realidade dos fatos, deduz a ocorrência de negócio jurídico simulado, por indicar possível tentativa de não pagamento dos encargos tributários que incidiriam caso firmada a meação do conhecido aquesto e pela inexistência de acordo posterior de divisão do bem tal como teria sido ajustado verbalmente pelas partes, portanto, não representando óbice ao posterior arbitramento judicial da partilha do bem.
7. Conquanto a ninguém seja dado se beneficiar da própria torpeza, na espécie, considerando que ambos agiram deliberadamente em desconformidade com as regras legais pertinentes, mas que somente um deles se beneficiou da conduta em detrimento do outro, deve ser determinada a partilha do bem comum ainda não rateado, senão pela invalidade do negócio jurídico simulado, a fim de se evitar enriquecimento ilícito, pelo que dispõe o art. 884 do CC.
8. Restando demonstrado que as partes amealharam onerosamente os eventuais direitos possessórios incidentes sobre o imóvel em questão, bem de cunho econômico elevado, e que a partilha desse acervo não foi efetivada nem por ocasião do acordo extrajudicial de divórcio nem posteriormente por outra via, impera que seja arbitrada judicialmente a partilha do aquesto meio a meio porquanto adquirido pelo esforço comum dos ex-consortes durante o casamento e a união estável.
9. Apelação provida.